Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701139-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY MOURA GOMES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRANY MOURA GOMES DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar de exibição de documentos, nos seguintes termos: O autor requer tutela antecipada para que o banco requerido apresente desde logo extratos de sua conta PASEP. Não há nos autos qualquer perigo de dano, de forma que se pode esperar o julgamento do processo. A Agravante sustenta que a exibição dos documentos é essencial para o processamento da lide. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela provisória. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem evidencia que foram juntados, pelo agravado, os documentos pleiteados na exordial. À fl. 1 ID 13807257 foi aberto prazo para a parte agravante se pronunciar a respeito da persistência do interesse recursal, porém não houve manifestação. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator